Tribunal: TJMT
Processo: 1008400-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008400-08.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. JONATHAN CARVALHO AZEVEDO
DR. ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA
PACIENTE
PEDRO HENRIQUE FOGAÇA ALMEIDA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor, por supostamente cometer a conduta ilícita descrita no art. 129, §9o do Código Penal, em face da vítima Aloanda Tobal Marques.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico alegando que o favorecido nesta ordem se encontra preso cautelarmente desde 23/01/2020, e até a presente data não houve oferecimento de denúncia apesar da conclusão do inquérito policial e sua remessa ao i. Órgão Ministerial, de modo que a manutenção da custódia há mais de 60 (sessenta) dias sem que sequer exista uma acusação formal em seu desfavor ofende o princípio da razoabilidade e caracteriza excesso de prazo, além de cumprimento antecipado de pena.
Como segunda vertente ensejadora da impetração, alude à não observância in casu aos pressupostos e requisitos da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que não houve prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em prol da vítima, além disso, o paciente é primário, de bons antecedentes, possui domicílio certo no distrito da culpa e exerce trabalho lícito, ao que se assoma o fato de que a conduta a ele atribuída, embora reprovável, não é dotada de peculiaridades que extrapolam a reprovabilidade ínsita ao tipo penal, a tornar desproporcional a medida extrema decretada [princípio da homogeneidade das cautelares].
Em abono à sua tese, alega que vítima apresentou declaração atestando que a liberdade ambulatorial do paciente não representa risco à sua integridade física e/ou psíquica, bem assim, que a Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça propõe a reavaliação das prisões provisórias com vistas à redução do contingente carcerário como medida de contenção da propagação do novo coronavírus, e, no caso em exame, para além de a custódia cautelar do paciente perdurar por mais de 90 (noventa) dias, os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso, regra geral, estão superlotados e dispõem de poucos agentes de saúde, a reforçar a suficiência e adequação das cautelares alternativas in casu.
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura. E, no mérito, pugnam pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
A ordem veio munida com os documentos de ID 39623463 e ID 39623464.
Diante da insuficiência da prova pré-constituída, foi determinada aos impetrantes a emenda da inicial, o que foi cumprido com a juntada dos documentos registrados sob o ID 39935450 e ID 39935452.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que, há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, considerando os argumentos vertidos na exordial do writ e a prova pré-constituída pelos impetrantes, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ordem (art. 5o, inc. LXVIII), pois, em uma análise perfunctória dos autos, própria das apreciações in limine, verifico que o decreto de prisão preventiva disponível no ID 39935450 aparentemente se encontra lastreado em elementos informativos vinculados aos autos, indicativos da imprescindibilidade do carcer ad custodiam para salvaguarda da ordem pública, a tornar temerária a pronta conclusão acerca da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
E assim considero porque, em uma análise sumária do decreto constritivo, verifico que restaram apontados a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do possível envolvimento do paciente na conduta ilícita perpetrada em face de sua convivente Aloanda Tobal Marques [fumus comissi delicti], ao que o magistrado singular acrescentou a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, destacando, nesse ponto, que ao que tudo indica, para além de o increpado estar conduzindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, foragiu do locus delicti em alta velocidade logo após “ter agredido a vítima com socos e derrubado-a no chão, tendo as agressões cessado somente com a intervenção de terceiros” (ID 39935450).
Não bastasse, o d. juízo a quo frisou ser a prisão necessária também diante do fundado risco de reiteração delitiva, inferido dos registros criminais anteriores ostentados pelo encarcerado, inclusive com condenação definitiva por crime doloso contra a vida; argumento este que, em princípio, revela o preenchimento da hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inc. II, do CPP e se coaduna com o entendimento consolidado desta e. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, e publicado em 12/04/2017, cujo teor preceitua o seguinte:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Grifei.
Desta feita, não há como concluir de sopetão que a decisão constritiva é absurda, carente de fundamentação ou mal motivada, na medida em que as razões de decidir aparentemente revelam de maneira satisfatória a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis; valendo destacar, outrossim, que cuidando-se de prisão preventiva, deve-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa, que por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, tem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar.
De mais a mais, embora o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
E mais! Não verificadas de antemão a ilegalidade do decreto constritivo prolatado em 1a instância ou a desnecessidade do encarceramento provisório, resta inviável o acolhimento da tese de violação ao princípio da homogeneidade, na medida em que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais, a tornar defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Fosse pouco, não se descuida que a Recomendação n.o 60/2020 do CNJ, que propõe a adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos prisionais, bem orienta que a reavaliação das prisões provisórias deve priorizar os detentos supostamente envolvidos em crimes cometidos SEM violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que não sói ser o caso em exame.
Enfim, quanto à alardeada demora na marcha processual, curial relembrar que eventual excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e não como um critério meramente aritmético, porquanto os lapsos temporais previstos na legislação processual penal devem servir apenas como um parâmetro geral ao julgador, uma vez que não são fatais e tampouco peremptórios, admitindo-se sejam dilatados em razão das vicissitudes do caso concreto, sem que isso configure violação ao princípio da razoável duração do processo ou à presunção de inocência.
Em tempo, não se descuida ser evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da causa, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Via de conseqüência, concluo que a concessão liminar do writ configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações à d. autoridade tida por coatora e a conseguinte manifestação do órgão da cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, e eventual ilegalidade possa ser sanada pelo órgão fracionário competente, em observância ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente PEDRO HENRIQUE FOGAÇA ALMEIDA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá esclarecer se houve o prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima ou se a fixação destas fora concomitante à prisão do paciente, bem assim, se já houve o oferecimento de denúncia e em quais termos, cabendo-lhe, outrossim, instruir os informes com cópias do APFD, boletim de ocorrência, termos de depoimentos extrajudiciais, decreto de prisão preventiva e eventual decisão que tenha apreciado pedido de revogação da custódia, tudo no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator